Tribunal: TJSP
Processo: 1014191-82.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Embargos de Terceiro – Procedência – Sucumbência – Ônus que incumbe à embargante, que deixou de promover o registro da transferência da propriedade do imóvel, dando azo ao ajuizamento dos embargos – Aplicação da Súmula 303 do C. STJ - Princípio da causalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000336685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014191-82.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MARIA
CONCEIÇÃO DOS SANTOS MERCURI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014191-82.2019.8.26.0320
Apelantes
Maria Conceição dos Santos Mercuri (AJG)
Apelado
Itaú Unibanco S/A
Comarca
Limeira 2a Vara Cível
Voto no 37976
Embargos de Terceiro Procedência Sucumbência Ônus
que incumbe à embargante, que deixou de promover o registro
da transferência da propriedade do imóvel, dando azo ao
ajuizamento dos embargos Aplicação da Súmula 303 do C.
STJ - Princípio da causalidade - Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 818/820 acolheu os embargos de
terceiro, para a fim de determinar o levantamento da penhora do imóvel descrito na
inicial, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. A embargante foi condenada ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, arbitrados equitativamente em R$1.500,00, nos termos
do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, observando-se para sua
cobrança o disposto no artigo 98, § 3o, em se tratando de beneficiária da Assistência
Judiciária.
Apela a embargante (fls. 821/825) pretendendo a reversão
do julgado, insurgindo-se contra a condenação aos ônus de sucumbência, alegando para
tanto que foi obrigada a opor os presentes embargos para ver seu direito reconhecido,
logrando êxito, de modo que se impõe a condenação do embargado em todas as custas
sucumbenciais, como corolário dos princípios da causalidade e da sucumbência. Pede o
provimento do recurso para atribuir ao apelado, com exclusividade, os ônus da
sucumbência, devendo ele arcar com o pagamento das custas e honorários de advogado,
estimando-se em 20% do valor da causa.
Recurso em ordem, recebido e com resposta
(fls. 829/832).
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia à verificação do cabimento de
condenação da embargante ao pagamento dos ônus de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A análise dos documentos existentes nos autos permite
verificar que a r. sentença recorrida acolheu os embargos de terceiro considerando
expressamente como fundamento que: “Incontroversa a penhora do imóvel descrito na
inicial, por ordem judicial emanada de processo de execução movido pela embargada.
A embargante, que não é parte na ação executiva, comprovou satisfatoriamente que
desde 2008 está na posse do bem penhorado. Referido bem lhe adveio de sobrepartilha
e, a despeito de não registrados os atos de disposição mediante os quais 100% dos
direitos foram transferidos para a embargante, a embargada concorda com o
levantamento da constrição, que assim deve ser deferido. Deve-se frisar, todavia, que a
penhora foi requerida com base em documento emitido pelo serviço de Registro de
Imóveis, onde constava a executada como proprietária. Portanto, na época em que
ocorreu a constrição, por fatores alheios à sua vontade a exequente/embargada não
tinha conhecimento de que o real proprietário do imóvel era a embargante, ante a falta
de publicidade do ato negocial. Assim, a constrição somente se efetivou porque não
levada a registro, na época oportuna, a transferência da propriedade. Como
consequência, deve ser aplicado o princípio da causalidade, condenando-se a
embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios”.
Com efeito, não obstante a procedência do pedido, a
responsabilidade pelo pagamento das verbas da sucumbência segue regime jurídico
próprio, baseado no princípio da causalidade, conforme previsto na Súmula no 303 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição
indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”
E, no caso, verifica-se que, apesar de o imóvel ser de
propriedade da embargante desde data anterior à constrição, ela não providenciou o
registro da transferência da propriedade, o que ensejou a posterior constrição, decretada
em Juízo. Por consequência, responde pelo pagamento das verbas da sucumbência.
Tendo sido, portanto, a omissão em ato que competia à
embargante, que deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos de terceiro e o
reconhecimento da constrição indevida, impõe-se a condenação sucumbencial exclusiva
da apelante embargante, seja pela aplicação do entendimento sumulado acima referido,
seja pelo princípio da causalidade.
Nesse sentido, já se decidiu esse E. TJSP: “EMBARGOS
DE TERCEIRO. Penhora de bem imóvel (...) Os embargantes, apesar de vencedores,
suportam os ônus da sucumbência, uma vez que não promoveram o registro do contrato
de venda e compra na matrícula do imóvel, dando causa à ulterior constrição judicial
Princípio da causalidade Súmula 303, do C. STJ Sentença modificada Recurso
provido”
(TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
3002072-61.2013.8.26.0095, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
24/08/2016).

“PROCESSO CIVIL ATRIBUIÇÃO DE CUSTAS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EMBARGOS DE TERCEIRO OBSERVÂNCIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PRECEDENTES DO STJ Nos termos da Súmula 303
do STJ, 'em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar
com os honorários advocatícios' Na hipótese, não houve registro no cartório de
registro de imóveis competente para dar a publicidade devida e, ademais, o embargado
concordou expressamente com o levantamento da constrição sobre o bem imóvel, não
oferecendo resistência ao pedido, não se justificando, pelo princípio da causalidade,
que lhe sejam atribuídos as custas e os honorários advocatícios Recurso não provido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0021277-87.2005.8.26.0005, Rel.
Des. Luiz Arcuri, j. em 11/05/2016).
“EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa.
Banco réu que com a sua revelia tornou incontroversos os fatos alegados pelo autor,
pois deixou de opor resistência acerca da pretensão inicial. SUCUMBÊNCIA. Ônus
que deve ser suportado pelo autor, ante a aplicação do princípio da causalidade. Autor
que deu causa ao manejo dos embargos, ante ao não registro da alienação para
conhecimento de terceiros. Sentença mantida. Apelação e recurso adesivo não
providos”. (TJSP; Apelação Cível 1000663-49.2019.8.26.0168; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 10/01/2020).
Daí porque se impõe a integral manutenção da r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23
do Assento Regimental no 562/2017), aqui adotados em complemento aos do presente
voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1014191-82.2019.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Maria Conceição dos Santos Mercuri
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Interessados: Merk Bak Indústria e Comércio Ltda. e João Rufino Mercuri
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 111752
APELAÇÃO No 1014191-82.2019.8.26.0320
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Como se sabe, o ordenamento
jurídico brasileiro adotou o critério da
sucumbência,
em
consonância
com
o
princípio da causalidade, para estabelecer
a responsabilidade pelo pagamento das
custas processuais e honorários do advogado. Acerca da matéria, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doutrinador Cândido Rangel Dinamarco
teceu as seguintes considerações:
“A doutrina está consciente de que a
sucumbência não é em si mesma um princípio, senão
apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a
causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali).
Responde pelo custo do processo aquele que haja
dado causa a ele , seja ao propor demanda inadmissível
ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a
juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha
direito .
'omissis '
A
sucumbência
é
um
excelente
indicador dessa relação causal, mas nada mais que um
indicador”.
1 (grifamos)
A
aplicação
do
princípio
da
causalidade, nos embargos de terceiros,
determina que aquele que deu causa à
constrição indevida arcará com a verba
honorária advocatícia.
Tal
entendimento
restou
pacificado com a edição da Súmula no 303
do Superior Tribunal de Justiça:
“Em embargos de terceiro, quem deu
causa à constrição indevida deve arcar com os
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. P. 648.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios”.
É
certo
que
a
instituição
financeira pleiteou a penhora do imóvel de
propriedade da recorrida, razão pela qual
deu causa à propositura dos presentes
embargos.
Nesse
sentido
preleciona
o
professor Araken de Assis:
“Se
a
penhora
e,
a
fortiori,
a
arrecadação, se realizou sem a participação do
executado, não há como elidir a responsabilidade
do
exequente. Como se sabe, a execução se realiza no
interesse do credor e por sua conta e risco, cabendo a
ele vigiar a atividade do auxiliar do juízo.
(...)
Responderá pela sucumbência o credor. É no seu
interesse, e, presumivelmente,
sob sua fiscalização que
o oficial de justiça realizou a constrição nos bens do
terceiro. Aplica-se, então, o princípio da causalidade,
subsumido na noção de sucumbência ”.2 (grifamos)
Desta
forma,
a
instituição
financeira deve arcar com o pagamento
das custas e honorários advocatícios,
2 ASSIS, Araken de. Manual da execução . 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2007. P. 1.222.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrados em 10% (dez por cento) do
valor da causa.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador,
vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
108EB0BC
5
8
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1090E9F2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014191-82.2019.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.